Tribunal: TCU
Processo: 017.702/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8887/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprido o subitem 1.7 do Acórdão 11535/2019-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência deste acórdão à Coordenação-Geral de Financiamento da Atenção Primária, do Departamento de Saúde da Família da SAPS/MS, à Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS). 1. Processo TC- Processo 017.702/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.